Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-64.2008.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-64.2008.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR PINTO - CPF: 035.014.261-00 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA - CPF: 592.642.091-15 (APELADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), JOSEMAR BATISTA VILELA - CPF: 022.791.181-49 (APELADO), LUZIA DAS GRACAS DE MORAES VILELA - CPF: 570.017.311-53 (APELADO), MARILZA MORBECK VILELA - CPF: 204.648.941-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0000623-64.2008.8.11.0014 – Poxoréo.

Apelante
:
Altair Pinto.

Apelados
:
Maria da Gloria Morbeck Vilela e Outros.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPELAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C.C CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS – MENOR DE IDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de anular escritura publica de compra e venda por ausência de autorização judicial,
sob a égide do Código Civil de 1.916, p
ara efeito de contagem de prazo prescricional, por se tratar de demanda pessoal,
prescreve, ordinariamente, em vinte anos, nos termos do art. 177 do CC/16.

Nesse contexto,
verificando que Escritura de Compra e Venda

que se pretende declarar a nulidade,

foi celebrada em 27.05.63, e o registro perfectibilizado em 30.03.65, logo,

quando da propositura da ação em 19.10.2006, à evidencia, já havia decorrido mais de 40 (quarenta) anos, restando a pretensão anulatória fulminada pela prescrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0000623-64.2008.8.11.0014 – Poxoréo.

Apelante
:
Altair Pinto.

Apelados
:
Maria da Gloria Morbeck Vilela e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Altair Pinto
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo, nos autos
da A
ção de Interpelação Judicial n. 0000623-64.2008.8.11.0014,

manejada em desfavor de

Maria da Gloria Morbeck Vilela

e Outros
, que

julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência da prescrição, e condenou o autor

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão singular, que conforme alega, é contrária a jurisprudência consolidada do c. STJ, segundo a qual, o negócio jurídico nulo é imprescritível, podendo a nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir efeito jurídico.

Assevera que foi alienado imóvel rural de propriedade de um menor de idade, sem autorização judicial e participação do Ministério Público, de modo que o ato jurídico de compra e venda é nulo.

Forte em tais argumentos, requesta o provimento do apelo para afastar a prescrição.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 185874340, os apelados rechaçam as razões recursais e pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0000623-64.2008.8.11.0014 – Poxoréo.

Apelante
:
Altair Pinto.

Apelados
:
Maria da Gloria Morbeck Vilela e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de interpelação judicial movida por
Altair Pinto
em desfavor de
Maria da Gloria Morbeck Vilela e Outros
, objetivando a declaração de nulidade do negocio jurídico de compra e venda do imóvel rural denominado Sangradouro,
com 1.307ha, matricula n 6.043,
localizado no município de Poxoréo,
deixado por herança de Esméria Vilela, avó paterna.

Narrou na inicial que no dia 31.05.63, fora lavrada pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poxoréo, Escritura Pública de Compra e Venda, por meio da qual fora formalizada a venda de direitos do autor para Sr. João Batista Vilela e Maria Vilela, tendo como tutor o genitor do autor, Sr. Antônio Pinto, porém, sem o acompanhamento do Ministério Público e sem autorização judicial, o que geraria a nulidade do ato e, consequentemente, do registro público, porque à época era menor de idade.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada defesa pelos réus, e impugnação pelo autor, o feito foi instruído, sendo designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos os réus e testemunhas, seguida pela apresentação das razões remissivas.

Empós, o juiz
a quo
proferiu sentença acolhendo a prejudicial de mérito da prescrição.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor. Nas razões recursais, combate a ocorrência da prescrição sob o argumento de que o negócio jurídico nulo é imprescritível, não se convalesce com o tempo, podendo a nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir efeito jurídico.

Deveras, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se a pretensão à anulação da escritura publica de compra e venda de imóvel de titularidade de menor de idade, sob o alegado vicio consistente na ausência de autorização judicial e chancela ministerial, é alcançado pela prescrição.

Logo, trata-se de direito pessoal, porquanto, pretende

o

autor

anular o ato de venda, praticado por seu genitor, de parte de imóvel deixado por herança pela avó paterna, fora dos casos previstos em lei.

Desta feita,

por se tratar-se de ação de natureza pessoal, o prazo prescricional da presente pretensão seria de 20 (vinte) anos, vez que quando praticado o ato, vigia o Código Civil revogado, consoante dicção do art. 177, do CC/1916,
in verbis:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”

Partindo-se de tal pressuposto, tem-se que o prazo prescricional iniciava-se a partir do momento em que possível a propositura da ação, que no caso das ações fundadas em direitos pessoais e reais opera-se data do registro da compra e venda.

Nesse contexto, da
analise dos autos, verifica-se que negócio jurídico que se pretende declarar a nulidade, qual seja, a compra e venda do imóvel matriculado sob o nº 6.043, foi celebrado em 27.05.63, e o registro perfectibilizado em 30.03.65.

Nesse cenário, quando da propositura da ação em 19.10.2006, à evidencia já havia decorrido mais de 40 (quarenta) anos, restando a pretensão anulatória fulminada pela prescrição, como bem pontuou o juiz singular na sentença. Confira.

(...)
Com tais considerações, é clarividente dos autos que a pretensão de anular o registro público datado de 31/05/1963 findou-se em 31/05/1983, de maneira que a ação proposta apenas em 19/10/2006, isto é, mais de 43 (quarenta e três) anos depois, encontra-se fulminada pela prescrição vintenária extintiva. Ainda que a parte Autora argua que a prescrição em face de menor somente se inicia com a maioridade civil [artigo 9, do CC/1916], observamos que o Autor completou 21 (vinte e um) anos em 20/05/1968 e, dessa data até a data de ingresso da ação se passaram 38 (trinta e oito) anos, fato que não interfere em nada no reconhecimento da prescrição
(...)

id n. 185874333

Demais disso, a titulo informativo, em igual demanda proposta por outros autores da herança, que também foram beneficiados por quinhão deixado pela falecida avó, questionando
anulabilidade de parte da escritura de compra e venda, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão vindicada.

Veja:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO REIVINDICATÓRIO -

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES – MARCO INICIAL – DATA DO REGISTRO DA COMPRA E VENDA – PRAZO VINTENÁRIO – ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –– ATO REALIZADO HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

“(..)6- Inviabilidade de acolhimento do pleito autoral também sob a ótica do prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/1916, tendo em vista que, de acordo com a teoria da actio nata, a pretensão nascer quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, permitindo-se o ajuizamento da ação que, na hipótese, apenas foi proposta mais de 20 (vinte) anos após o termo inicial do prazo prescricional. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.”(REsp 1694417/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)”.
( RAC n.

0001055-83.2008.8.11.0014,

1ª Câmara de Direito Privado, Nilza Maria Possas De CARVALHO, Julgado em 05/02/2019)

Demais disso, apenas a titulo elucidativo, ainda que se reconhecesse a imprescritibilidade da ação originária, como insiste o autor, ora apelante, sob qualquer ângulo jurídico que se visualize a situação posta, trata-se de ação natimorta. Explico:

Isto porque, a pretensão à reivindicação da área litigiosa estaria abarcada pela prescrição aquisitiva de terceiros que adquiriram o imóvel decorrente da usucapião extraordinária, onde não se discute justo titulo e boa-fé, na mesma toda eventual pretensão reparatória por perdas e danos.

Desta feita, não merece reparos a sentença hostilizada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal que fixo em 12% de acordo com art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024